Tribunal: TJSP
Processo: 1004435-75.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA "ULTRA PETITA" – Inocorrência – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cabimento – Não caracterização de cerceamento de defesa – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES – Ausência – Inobservância do art. 26, § 3o, da Lei Federal 9.514/97 – Descumprimento do ônus do art. 373, II, do CPC – Anulação do ato de

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA "ULTRA PETITA" – Inocorrência – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cabimento – Não caracterização de cerceamento de defesa – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES – Ausência – Inobservância do art. 26, § 3o, da Lei Federal 9.514/97 – Descumprimento do ônus do art. 373, II, do CPC – Anulação do ato de constituição em mora e da consolidação da propriedade pelo credor – MULTA DIÁRIA – Manutenção da reprimenda para o caso de descumprimento da obrigação imposta pela sentença.
PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO.